Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-34.2021.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. PERDÃO JUDICIAL. não aplicação. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações da vítima e da testemunha ocular, é firme e robusto no sentido de que o réu lesionou a vítima, sua companheira, com murros e chutes no contexto de violência doméstica.
2. Não há falar em legítima defesa quando o conjunto probatório atesta que as lesões suportadas pela vítima se verificaram sem agressão injusta prévia.
3. Inviável a aplicação do princípio da intervenção mínima na hipótese em que o bem jurídico de inestimável relevância a ser protegido é a integridade física da vítima.
4. Eventual reconciliação entre agressor e vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher não tem o condão de isentar o agente da pena que lhe foi imposta, dada a relevância penal de sua conduta. Sob esse prisma, afigura-se incabível a pretensão de perdão judicial, com fundamento na aplicação dos princípios da prevenção e da ressocialização.
5. Recurso conhecido e desprovido.